Tribunal: TJDFT
Processo: 0702821-93.2021.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. LEI MARIA DA PENHA. APELAÇÃO CRIMINAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AGRESSÕES MÚTUAS. PROVAS INSUFICIENTES PARA JUSTIFICAR A CONDENAÇÃO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos delitos cometidos sob a égide da Lei Maria da Penha, a palavra da vítima é de grande relevância, mas as suas declarações devem ser lógicas e coerentes. Se há dúvida razoável sobre os fatos e se verificam lesões recíprocas, o pleito condenatório se mostra inviável.
2. Se o quadro probatório revela-se frágil e, portanto, insuficiente para a formação de juízo de certeza, a solução adequada é a absolvição do réu, em face do princípio in dubio pro reo.
3. Recurso conhecido e desprovido.